Tribunal: TJDFT
Processo: 0734271-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Processo : 0734271-85.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo executado GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra o v. acórdão (id. 68459642) que deu provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, reformando a decisão agravada, que havia reputado “preclusa a oportunidade para impugnação aos cálculos do débito, mormente diante da simples atualização perpetrada pelo exequente”. Nos aclaratórios (id. 69235251), o EXECUTADO-EMBARGANTE aponta contradição no decisum, alegando que, não obstante o acórdão tenha fundamentado o provimento recursal no Tema 176 do STJ, determinou a aplicação da taxa SELIC somente a partir de 28/08/2024, olvidando-se que o mencionado tema repetitivo preconiza “a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC”. Destaca que, “como mencionado nas próprias razões do Agravo, o STJ, há muito, já havia sedimentado o entendimento acerca de que a taxa a que alude o art. 406 do CC/2002 é a SELIC, que vem sendo aplicada pela Corte superior como único indexador de juros e correção, nos termos do art. 406 do CC/2002 (Tema 176)”. Pugna pela incidência da taxa SELIC a partir de 10/01/2003 e, anteriormente a essa data, pela aplicação de juros moratórios na razão de 0,5% ao mês. Em seguida, o executado embargante retorna aos autos para pleitear a concessão de tutela de urgência recursal e a atribuição de efeito suspensivo (id. 69756860). Reafirma que a taxa SELIC deve ser aplicada desde 10/01/2003, data da entrada em vigor do Código Civil/2002, e não apenas a partir de 28/08/2024, como determinado na decisão embargada. Pleiteia a concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso, argumentando que a iminência da realização de leilão dos imóveis penhorados nos autos representa risco de dano irreparável. Argumenta que eventual modificação dos cálculos da execução poderá reduzir significativamente o montante exequendo, tornando indevida a alienação dos bens. Decido. Registro, inicialmente, a impossibilidade de aditamento das razões do recurso já interposto, tendo em vista preclusão consumativa. Assim, a petição posterior, anexada no id. 69756860, não pode agregar outros fundamentos aos embargos de declaração opostos anteriormente. Por outro lado, é cabível o exame do pedido liminar apresentado incidentalmente ao recurso. Dito isso, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Contudo, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Aliás, cuidando-se de embargos de declaração, cumpre mencionar que essa modalidade recursal, de regra, não possui efeito suspensivo (art. 1.026, caput, do CPC). A concessão de efeito suspensivo, embora possível (art. 1.026, § 1o, do CPC), constitui medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa de pressupostos específicos, isto é, a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse sentido, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, podendo ser conferido de forma excepcional, ante a necessária demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, caso relevante a fundamentação, exista risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 1o do art. 1.026 do NCPC. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.842.550/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020. Grifado) No caso, o acórdão embargado deu provimento ao agravo de instrumento para determinar correção do débito, mediante aplicação da taxa SELIC a partir de 28/08/2024, quando passou a produzir efeitos a Lei 14.905/2024. Por sua vez, o embargante defende a incidência da taxa SELIC desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 10/01/2003. Todavia, sem olvidar que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível apenas em hipóteses excepcionais; que, pelo princípio da irretroatividade, de regra, as leis têm efeitos prospectivos, ou seja, regulam os atos que ocorrem após a sua entrada em vigor; e que a aplicação retroativa da taxa SELIC, a priori, está reservada aos títulos desprovidos da determinação específica de outro índice, mostra-se inviável rever liminarmente a decisão colegiada. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco vejo relevância na fundamentação recursal. Também não evidencio o periculum in mora, tal como já afastado por ocasião do exame do pedido liminar deste agravo de instrumento, senão vejamos (id. 63226719): Com efeito, sem olvidar que o agravado apenas promoveu a atualização do débito, cujo valor há muito foi homologado nos autos, bem assim que a planilha foi elaborada em 28/06/2024 (id. 202542878 na origem), portanto, antes da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o mero prosseguimento da execução não evidencia o periculum in mora, que sequer foi indicado em concreto pelo agravante. (Grifado) Deveras, ainda que se admita eventual excesso de execução por conta da incidência da nova lei que altera o regime dos juros moratórios, é necessário lembrar que, em caso de prejuízos provocados pelo exequente, a princípio, a reparação civil será efetivada nos próprios autos da execução. (Grifado) Essa situação em nada se altera pelo fato de ter sido determinado prosseguimento da execução, com a designação de hasta pública para venda dos bens penhorados. Consta que, ciente do julgamento de mérito deste agravo de instrumento, o juízo originário simplesmente deu cumprimento à decisão colegiada, indeferindo “o pedido de suspensão da hasta pública, pois não há falar na ausência de liquidez do título, mas apenas na adequação dos cálculos em atendimento ao julgamento do recurso”, e intimando o exequente para retificar os cálculos, “aplicando a taxa SELIC conforme determinado no referido agravo” (id. 227785809 na origem). Segundo a planilha retificadora, juntada pelo exequente embargado, o débito atualizado até fevereiro/2025 seria no valor de R$ 6.899.233,74 (id. 228748876 na origem). Outrossim, conquanto o executado embargante impugne os parâmetros de atualização do débito, sequer juntou planilha de cálculo que reputa correta, impossibilitando o cotejo com o montante atualizado pelo exequente. De todo modo, simples (re)discussão dos índices de atualização do débito, por si só, não retira a liquidez do título executivo extrajudicial, tampouco determina a suspensão da execução, como quer o embargante. Em verdade, a atualização do débito mediante índices que porventura sejam ulteriormente declarados incorretos poderá ensejar excesso de execução, passível de compensação ou reparação nos próprios autos executivos, não subsistindo fundamento idôneo à suspensão do feito. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após, à conclusão para relatório e voto. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator